Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-66.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166. TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO PROVIDO.
1. Rejulgamento do recurso apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.008.166– Tema 548), sob a sistemática dos repetitivos.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 2.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional.
3. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou a tese "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
4. Precedente do TJDFT: “ (...) 1. É dever do Estado garantir o direito à educação, por se tratar de direito constitucional e legal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob o rito da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 548), consignou o entendimento de que a educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. Sua oferta pode ser exigida individualmente, e o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 3. Agravo de instrumento provido”. (07292950620228070000, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 10/11/2022).
5. Recurso provido.